Tribunal: TJMT
Processo: 1009035-21.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009035-21.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ISMAEL DOMINGOS DE JESUS - CPF: 005.435.471-40 (APELANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO RESTRITA AO PREPARO RECURSAL. ART. 98, § 5º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu a gratuidade de justiça limitada ao preparo recursal, sem manifestação sobre a concessão da gratuidade no processo como um todo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça abrangente.

III. Razões de decidir

O acórdão considerou os elementos documentais apresentados e concedeu a gratuidade de forma restritiva, conforme art. 98, § 5º, do CPC, limitando-se ao preparo recursal.

Não se configura omissão, pois a decisão alinhou-se ao dispositivo mencionado, que permite a concessão parcial do benefício.

Eventual discordância quanto à extensão do benefício deve ser discutida por via recursal diversa, pois os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A concessão da gratuidade de justiça pode ser limitada a atos processuais específicos, conforme art. 98, § 5º, do CPC, não caracterizando omissão a limitação ao preparo recursal”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 5º.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RAC n.º 1001917-81.2019.8.26.0160, 15ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. em 14.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos Ismael Domingos de Jesus, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante defende que o v. acórdão foi omisso quanto à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, posto que, embora tenha deferido a gratuidade do preparo recursal, não se manifestou sobre a concessão da justiça gratuita no processo como um todo. Requer o acolhimento do embargos, sanando o vício destacado.

O banco apresentou manifestação, requerendo a rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso quanto à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, posto que, embora tenha deferido a gratuidade do preparo recursal, não se manifestou sobre a concessão da justiça gratuita no processo como um todo.

Contudo, sem razão, ao passo que restou demonstrado que o apelante faz jus à concessão apenas no que se refere ao preparo recursal. Isso porque, a decisão proferida alinhou-se à diretriz do §5º do art. 98 do CPC, ao conceder o benefício de forma restritiva, considerando as evidências documentais de necessidade apresentadas pelo embargante no momento da interposição do recurso, limitando, portanto, a concessão do benefício ao preparo recursal.

A propósito, assim prevê a redação do referido dispositivo legal: “
Art. 98, §5º:
“
A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
”

Nesse mesmo sentido, decidiu o Tribunal Paulista, confira:

“
REVISÃO DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil. A concessão não isentará o autor de arcar com outros custos processuais
.
(...)” (TJSP, RAC n.º 1001917-81.2019.8.26.0160, 15ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. em 14.06.2021 - destaquei).

Logo, não há que se falar em omissão no
decisium
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024